Tribunal: TJBA
Processo: 8001572-26.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001572-26.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FILIPE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E TARIFAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, em que o autor questiona a abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros, de tarifas contratuais (cadastro e registro de contrato), do seguro prestamista e requer indenização por danos morais.

2. Decisão anterior. O juízo de primeiro grau limitou os juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerou lícitas as cobranças das tarifas de cadastro e de registro de contrato e reconheceu a validade da capitalização mensal de juros. Julgou improcedente o pedido de danos morais e do seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) abusividade dos juros remuneratórios contratados;
(ii) validade da capitalização mensal dos juros;
(iii) legalidade das tarifas bancárias e do seguro prestamista;
(iv) cabimento da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Juros remuneratórios abusivos. Taxa contratada supera significativamente a média de mercado (3,28% ao mês e 47,28% ao ano contra 2,03% ao mês e 27,23% ao ano). Abusividade configurada, correta a limitação à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN.

2. Capitalização mensal dos juros. Contrato firmado após a edição da MP 2.170-36/2001, com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Pactuação expressa e cobrança legítima (Súmula 541/STJ).

3. Tarifas de cadastro e registro do contrato. Cobrança legítima por serviços efetivamente prestados após vigência da Resolução-CMN 3.518/2007 (Súmula 566/STJ e REsp 1.578.553/SP).

4. Seguro prestamista. Venda casada configurada ante ausência de instrumento contratual separado e falta de prova da manifestação volitiva autônoma do consumidor. Contratação nula e devolução em dobro dos valores pagos, observada modulação temporal fixada no EAREsp 676608/RS.

4. Danos morais. Não configurados. Não há presunção do dano moral pela simples ocorrência de venda casada. Exige-se comprovação inequívoca de abalo emocional ou constrangimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à média do mercado para operações financeiras equivalentes.”
“2. É permitida a capitalização mensal de juros quando expressamente contratada após a MP nº 2.170-36/2001.”
“3. É legítima a cobrança das tarifas bancárias previstas contratualmente e efetivamente prestadas após a Resolução CMN 3.518/2007.”
“4. Constitui venda casada, portanto ilícita, a contratação compulsória de seguro prestamista sem manifestação expressa do consumidor em instrumento separado.”
“5. A mera configuração da venda casada não gera dano moral presumido, exigindo prova efetiva do prejuízo sofrido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC, art. 373, II; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 8.894/94; Lei nº 9.779/99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, nº 541 e nº 566; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972 (contratação de seguro); STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJ-BA, APL nº 03551900320138050001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001572-26.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante FILIPE DOS SANTOS SILVA e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator
Procurador(a) de Justiça